Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019025-67.2021.811.0000
Agravante: Alexsandro Campos Marques
Agravado: Estado de Mato Grosso
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alexsandro Campos Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de execução fiscal no 1013985-66.2019.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de extinção do feito executivo e levantamento dos valores penhorados.
Em síntese, o agravante alega que, em 21/06/2021, efetuou o pagamento espontâneo do crédito tributário cobrado na execução fiscal administrativamente e em cota única, por meio de REFIS, de modo que requereu a extinção dos autos e o consequente levantamento dos valores então bloqueados.
Sustenta que, a despeito do acordo administrativo, o ente estatal se opôs ao pedido do agravante, ao argumento de que o parcelamento em cota única foi efetivado após a penhora de valores, motivo pelo qual o invalidou.
Assevera que, no momento da adesão ao REFIS, não houve qualquer menção quanto a existência do bloqueio de valores, mantendo-se o agravado, a seu sentir, convenientemente omisso, de forma que aproveitou-se da boa-fé do contribuinte para quitar o débito administrativamente, visto que claramente poderia ter recusado o pagamento espontaneamente efetuado pelo agravante por alegada existência de bloqueio de valores.
Em outros termos, impugna as razões de decidir utilizadas pelo magistrado, ao apontar que a decisão combatida não se encontra de acordo com o prescrito no art. 156, I, do Código Tributário Nacional, nem com a jurisprudência, o que torna referida decisão não fundamentada.
Acresce que a decisão invectivada “fere de morte os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, onerando injustamente o Agravante em favorecimento do Agravado, enfim de certa forma compactuando com a má-fé e covardia do Agravado, que aceitou o pagamento espontâneo efetuado pelo Agravante sem oferecer resistência alguma, para que depois mantivesse a cobrança.”
Em razão disso, requer que seja concedido a antecipação de tutela recursal para que suspenda a decisão guerreada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
É o breve relato.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
De fato, como assentou o magistrado de origem, a penhora realizada via Bacenjud ocorreu no dia 10 de junho de 2021, enquanto que o Termo de Confissão de Dívida no dia 21 de junho 2021, de maneira que referido acordo foi entabulado após a penhora de valores.
De acordo com a Lei no 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, in verbis:
“Art. 6o Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:
I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do débito e, em havendo saldo devedor remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições desta Lei;
II - o saldo favorável ao executado será restituído.
No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento, vejamos:
“Art. 6o -
Parágrafo único: Em caso de fruição dos benefícios previstos nesta Lei sem comunicação da existência de bloqueio ou penhora em dinheiro pelo contribuinte, proceder-se-á conforme determinação do art.7o desta Lei.
Art. 7o: O contrato celebrado em decorrência do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito que trata esta Lei será considerado descumprido e sujeito à denúncia por ato da autoridade gestora do crédito quando, alternativamente:
I - ocorrer a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e no respectivo regulamento;
II - for constatado atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias do seu vencimento, no pagamento de qualquer parcela ou de parcela residual.
Parágrafo único: Verificada a ocorrência da denúncia, nos termos do caput deste artigo, deverão ser restabelecidos, em relação ao contrato, os valores originários das multas e dos juros dispensados e demais encargos legais, prosseguindo-se na cobrança do saldo remanescente, bem como deverá ser promovida a inscrição em dívida ativa e adotados os demais atos necessários à execução do valor, ou se for a caso, a distribuição da execução ou retomada do andamento da respectiva execução fiscal.”
Nesse compasso, verifica-se que o agravante, ora executado, deixou de informar a existência de bloqueio de valores nos autos da execução que visava a cobrança da CDA, o que implica em reconhecer o descumprimento do acordo, nos termos da Lei no 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize.
Assim, em que pese os argumentos invocados pelo agravante, dada as particularidades do caso e a aparente falta de probabilidade do direito pleiteado, não há razão para conceder a tutela requerida nesta fase de cognição sumária.
Diante do exposto, ante a ausência, nesta ocasião, de elementos capazes de infirmar a decisão agravada, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Comunique-se o Juízo Singular.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado